Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-42.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000911-42.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DE APELAÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS ESTRANHOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria Valdemir Oliveira Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a validade do contrato de empréstimo com o Banco FICSA S/A e afastou indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à análise da autenticidade da assinatura no contrato e da distribuição do ônus da prova, além de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à impugnação da autenticidade da assinatura no contrato, à distribuição do ônus da prova (art. 429, II, do CPC), e à aplicação do Tema 1061 do STJ, bem como se houve consideração de fatos não constantes dos autos.

III. Razões de decidir

Os embargos são tempestivos e admissíveis, tendo sido oportunizado contraditório.

Não se verificam omissões ou contradições no julgado. A decisão foi devidamente fundamentada, com base na suficiência do conjunto probatório para reconhecer a regularidade da contratação, o que afasta a necessidade de perícia ou inversão do ônus da prova.

A ausência de menção expressa aos dispositivos invocados não configura omissão, pois a tese recursal foi implicitamente afastada.

O pedido de rediscussão do mérito é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os arts. 6º, 369, 429, II e 489, §1º, IV, todos do CPC, bem como o Tema 1061 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais, quando a fundamentação do julgado afasta, de forma suficiente e lógica, as teses suscitadas.”
“2. A reanálise do conjunto probatório não se admite na via estreita dos embargos de declaração.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora